Tribunal: TJES
Processo: 0013687-51.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013687-51.2019.8.08.0011

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADA: ALICE DE SOUZA PINTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CONSUMIDOR – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ANALFABETISMO – FRAUDE CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DESCABIMENTO – DANO MORAL – VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar: De acordo com o art. 1003, § 4º do CPC,
“
p
ara aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.
“
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

3.
É firme o entendimento da jurisprudência de que o contrato escrito celebrado por analfabeto não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo é nulo, por inobservância da forma prescrita em lei, a teor do que estabelecem os artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c os arts. 595, 104, III e 166, IV, ambos do Código Civil.

4
.
O objeto do contrato de 2015 é inexistente, posto que a cédula de crédito bancário, supostamente firmada em 2013, não preenche os requisitos legais de validade, porquanto não houve manifestação de vontade livre e consciente da autora, ônus da prova este que incumbia à requerida.

5.
Constata-se a existência de fraude nas avenças que originaram o débito da parte autora perante a instituição bancária requerida. Em razão disso, devem as partes retornar ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento lícito.

6
.
O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor.

7.
Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013687-51.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO INTER S.A.
APELADO: ALICE DE SOUZA PINTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013687-51.2019.8.08.0011

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADA: ALICE DE SOUZA PINTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO INTER S.A.

em face da r. sentença ID nº 2078417 que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2º Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da
ação de
resolução contratual

ajuizada por
ALICE DE SOUZA PINTO
,
julgou procedente o pedido inicial para:

(i) declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos de empréstimo consignado nº 17330483 datado de 29/05/2015 (fls. 89/95) e nº 1243755 (fls. 103/107), devendo serem suspensos os descontos no benefício previdenciário da autora deles decorrentes; (ii) condenar o Banco Inter S/A a restituir, em dobro, todo o valor descontado do benefício previdenciário da autora Alice de Souza Pinto decorrente do contrato nº 17330483, no montante de R$ 2.535,84 (dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, sendo que do referido montante deverá ser descontada a importância de R$ 356,67 (trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sem qualquer atualização; e (iii) condená-lo também ao pagamento de danos morais à autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC.

(...)

Amparado no art. 85, § 2º também do CPC, condeno o banco réu no pagamento das custas do processo e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (eventos 2078417/2078418), o apelante pugna pela reforma do
decisum
hostilizado, sob o fundamento, em síntese, de que
(i)
não existe nenhuma irregularidade na contratação e utilização dos serviços pela apelada;
(ii)
o fato da requerente ser analfabeta não significa que foi induzida a erro;
(i
ii
)
o descabimento da restituição em dobro; e
(iv)
a inexistência do dever de indenizar.

Subsidiariamente pugnou, também, pela minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela parte adversa (evento 2078418), mediante as quais requer, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade, e, no mérito, que seja desprovido.

No evento 2183066 determinei a intimação do recorrente para se manifestar sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões, tendo este peticionado no evento 2199281.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013687-51.2019.8.08.0011

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADA: ALICE DE SOUZA PINTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar: intempestividade recursal)

A apelada, em sede de contrarrazões, alega que o recurso é intempestivo, uma vez que, embora o prazo final tenha se dado na data de 21/09/2021, a petição recursal somente foi apresentada em 22/09/2021.

Em que pese seus argumentos, tenho que o recurso em cotejo foi interposto mediante utilização dos Correios, sendo a postagem do mesmo realizada no dia 20/09/2021, ou seja, dentro do prazo legal.

E assim sendo, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.003, § 4º aduz o seguinte:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 4º
Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

Destarte, considerando que a postagem da petição se deu dentro do prazo recursal, forçoso reconhecer a tempestividade do recurso de apelação cível em análise.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada em contrarrazões.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO INTER S.A.

em face da r. sentença ID nº 2078417 que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2º Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da
ação de
resolução contratual

ajuizada por
ALICE DE SOUZA PINTO
,
julgou procedente o pedido inicial para:

(i) declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos de empréstimo consignado nº 17330483 datado de 29/05/2015 (fls. 89/95) e nº 1243755 (fls. 103/107), devendo serem suspensos os descontos no benefício previdenciário da autora deles decorrentes; (ii) condenar o Banco Inter S/A a restituir, em dobro, todo o valor descontado do benefício previdenciário da autora Alice de Souza Pinto decorrente do contrato nº 17330483, no montante de R$ 2.535,84 (dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, sendo que do referido montante deverá ser descontada a importância de R$ 356,67 (trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sem qualquer atualização; e (iii) condená-lo também ao pagamento de danos morais à autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC.

(...)

Amparado no art. 85, § 2º também do CPC, condeno o banco réu no pagamento das custas do processo e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (eventos 2078417/2078418), o apelante pugna pela reforma do
decisum
hostilizado, sob o fundamento, em síntese, de que
(i)
não existe nenhuma irregularidade na contratação e utilização dos serviços pela apelada;
(ii)
o fato da requerente ser analfabeta não significa que foi induzida a erro;
(i
ii
)
o descabimento da restituição em dobro; e
(iv)
a inexistência do dever de indenizar.

Subsidiariamente pugnou, também, pela minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela parte adversa (evento 2078418), mediante as quais requer pelo desprovimento do recurso.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que a demanda fora promovida por
ALICE DE SOUZA PINTO
, ora apelada, em face da instituição financeira, por meio da qual alega, em sua exordial, que consta em seu benefício um empréstimo que não foi recebido integralmente, sob o número 1730483, firmado em 28/05/2015, referente à importância de R$ 1.231,86 (mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos).

Alegou que, “
o valor recebido referente a este empréstimo, foi a monta de R$ 366,67 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), faltando receber o impor
te de R$ 865,19 (oitocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos)
”.
Assim, aduz a recorrente que realizou o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) parcelas, totalizando o montante de R$ 1.901,88 (mil, novecentos e um reais e oitenta e oito centavos).

Requereu, então, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos dos proventos da autora, bem como a restituição dos valores descontados a mais indevidamente, a declaração de inexistência do débito referente aos valores que não foram depositados em favor da autora, e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o regular trâmite processual, a r. sentença vergastada concluiu pela procedência da pretensão inicial, conforme anteriormente delineado.

Em face deste pronunciamento foi interposto o presente recurso que passo a examinar a seguir.

Pois bem.

Realizada esta breve digressão, saliento, desde logo, que, como se pode observar, a questão posta perante esta Colenda Câmara Cível se limita a aferir, inicialmente, se o contrato de empréstimo nº 5580768 ECRED 1243755, celebrado em 2013, fora realizado por meio de fraude ou efetivamente contraído pela autora.

Consoante sabido, tenho por induvidosa a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

Saliento, ademais, que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, portanto, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos ou falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

Depreende-se dos autos que a instituição bancária sustenta que a autora celebrou o contrato nº 5924651 ECRED 17330483, em 29/05/2015, no valor de R$ 1.231,86 (mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), como fruto de refinanciamento do contrato supostamente celebrado anteriormente, no ano de 2013, qual seja de nº 5580768 ECRED 1243755.

Sustenta, ainda, que o valor de R$ 865,19 (oitocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), que não foi transferido para a conta bancária da autora, foi utilizado para quitar o contrato anterior, tendo sido repassado apenas o valor remanescente.

Analisando detidamente os autos, no entanto, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancária nº 5924651 ECRED 17330483 (eventos 2078416/2078418), pactuada em 29/05/2015, que supostamente trata-se de refinanciamento de contrato anterior, estabeleceu que o valor solicitado foi de R$ 1.231,86 (mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 35,22 (trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), com montante total a ser pago de R$ 2.535,84 (dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Conforme comprovante de pagamento acostado no ID nº 2078417, foi depositado na conta da autora apenas o valor de R$ 366,67 (trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), na mesma data da celebração do referido empréstimo, em 29/05/2015.

Outrossim, no documento que faz referência ao valor remanescente, de R$ 865,19 (oitocentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), os dados bancários da favorecida, ora recorrida, encontram-se em branco, o que constata que a transferência de tal valor para a autora não foi realizada.

Contudo, a Cédula de Crédito Bancário de nº 5580768 ECRED 1243755 (ID nº 2078417), cujo inadimplemento supostamente deu ensejo ao refinanciamento objeto do contrato celebrado no ano de 2015, com data de 10/06/2013, não possui nem sequer a impressão digital do polegar direito da autora, a qual é analfabeta, informação esta incontroversa nos autos.

Nota-se que, em que pese a ausência de assinatura no instrumento firmado entre as partes em 2013, a autora é analfabeta e, como cediço, o analfabetismo não é circunstância apta a tornar o sujeito civilmente incapaz, mas que exige, no entanto, a adoção de especiais cautelas.

É dizer, embora seja inconteste a capacidade plena das pessoas analfabetas, certos atos por elas praticados, para serem válidos, devem obedecer requisitos específicos.

Nessa esteira, é firme o entendimento da jurisprudência de que o contrato escrito celebrado por analfabeto não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo é nulo, por inobservância da forma prescrita em lei, a teor do que estabelecem os artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c os arts. 595, 104, III e 166, IV, ambos do Código Civil. Veja-se, como exemplo:

(...) 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por Lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6.
Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
. 7.
Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude
, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever,
a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social
. 8.
Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso Especial conhecido e provido
(STJ; REsp 1.907.394; Proc. 2020/0205908-3; MT; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 04/05/2021; DJE 10/05/2021)
(grifei)

_______________

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso Especial não provido.
(STJ; REsp 1.954.424; Proc. 2021/0120873-7; PE; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 07/12/2021; DJE 14/12/2021)
(grifei)

Portanto, apesar de a autora não negar que celebrou o negócio jurídico datado de 2015, o objeto da referida contratação é inexistente, posto que a cédula de crédito bancário, supostamente firmada em 2013, não preenche os requisitos legais de validade, porquanto não houve manifestação de vontade livre e consciente da autora, ônus da prova este que incumbia à requerida.

Dessa forma, entendo que decidiu acertadamente o Juízo
a quo
, ao concluir que
“
todo o imbróglio, decorreu de fraude perpetrada por terceiros com o propósito de lesar a autora.”

Ademais, cumpre rememorar que a hipótese se trata de típica relação de consumo, cabendo ao fornecedor do serviço prestar todas as informações ao consumidor no ato da contratação a respeito do serviço ou produto que adquire.

No entanto, o que se verifica no caso em apreço é que a consumidora, aparentemente, foi induzida a erro pela instituição financeira, ao celebrar a Cédula de Crédito Bancária nº 5924651 ECRED 17330483 (eventos 2078416/2078418) para refinanciar contrato anterior inexistente, o qual nem sequer possuía a aposição de sua digital.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado,
é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido
. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da
Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, AUSÊNCIA DO EFEITO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DEVER DE FORNECER SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES E SEGUROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PATAMARES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Tendo sido demonstrada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que agiu com negligência ao promover empréstimo consignado sem conferir a veracidade das informações pelo solicitante, impõe-se o dever de indenizar os danos sofridos pela parte autora
. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido. Como os critérios apontados não foram atendidos pelo juiz a quo, merece ser reduzido o quantum indenizatório. A restituição dos valores cobrados indevidamente, apesar de devida, deve ser feita de forma simples, uma vez que não demonstrada a má-fé da instituição financeira, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no artigo 940, do CC e no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
(TJMS; AC 0805211-70.2020.8.12.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 22/03/2022; Pág. 64)
(grifei)

Nesse sentido, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida incólume a r. sentença objurgada neste ponto, posto que constata-se a existência de fraude nas avenças que originaram o débito da parte autora perante a instituição bancária requerida. Em razão disso, devem as partes retornar ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento lícito.

Para tanto, deve-se considerar o montante do empréstimo supostamente contratado que fora creditado na conta, e os valores efetivamente pagos pela autora, corrigidos monetariamente a partir do desembolso pelas partes, e, ao final, compensados. Em caso de eventuais diferenças, estas devem ser arcadas pela parte que remanescer devedora, o que deve ser averiguado em sede de liquidação de sentença.

Frisa-se que incide sobre os valores a serem restituídos, de forma, simples, correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação, e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

No que tange à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. (...). 6.
A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço
. 7. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1626275/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)
(grifei)

______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.(...).
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "(...) para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor"
. (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 23/04/2018) Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1333533/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018)
(grifei)

In casu,
não vislumbro a ocorrência de má-fé, mesmo porque as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes, ainda que posteriormente declarado abusivo ou nulo, tendo, inclusive, a parte autora feito uso do valor recebido a menor que recebeu a título de empréstimo consignado.

Insta salientar que, referente à Cédula de Crédito Bancário de nº 5580768 ECRED 1243755 (ID nº 2078417), com data de 10/06/2013, não há o que ser restituído, uma vez que tal contrato supostamente foi quitado mediante a celebração da Cédula de Crédito Bancária nº 5924651 ECRED 17330483, datado de 2015.

No que pertine aos danos extrapatrimoniais, vislumbro que, na hipótese, o abalo moral experimentado pela autora é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente do requerido, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico da apelada, modificando seu estado anímico.

Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de
dano presumido
, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADO.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) III - Além de constar no suposto Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de Pagamento apenas a assinatura da ora apelada, com ausência portanto da própria instituição bancária e das testemunhas, não há sequer a data e local em que fora pactuado, além da impossibilidade de extrair de aludido contrato qualquer elemento a revelar os descontos nos montantes em que foram realizados. Além disso, a afirmação da parte apelada de que não reconhece referida pactuação, aliada a sua condição de pessoa idosa e de instrução limitada, conforme consignado nos autos, não permite posicionamento diverso. IV -
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
. V - Relevando-se sobretudo as condições econômicas das partes (instituição financeira x aposentada), a gravidade e a repercussão da ofensa, entendeu-se como adequada a condenação sentencial do dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). VI Apelo conhecido e desprovido. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003535-37.2017.8.08.0035 APELANTE: VALDECIR FRANCISCO ROSA APELADO: BANCO BMG S/A RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO
RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS
DANO MORAL CONFIGURADO
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2.
Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170030783, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)
(grifei)

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, tem-se que o mesmo deve ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido.

No caso vertente, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme fixado pelo Juízo singular, é suficiente e razoável para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização, mesmo porque os valores descontados eram indispensáveis para a subsistência da apelada por se tratar de verba de natureza alimentar.

Ressalto que sobre o montante fixado a título de indenização por danos morais deverá ocorrer a incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada, nos moldes dos fundamentos retroaduzidos.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013687-51.2019.8.08.0011

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADA: ALICE DE SOUZA PINTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – CONSUMIDOR – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ANALFABETISMO – FRAUDE CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DESCABIMENTO – DANO MORAL – VERIFICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar: De acordo com o art. 1003, § 4º do CPC,
“
p
ara aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.
“
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

3.
É firme o entendimento da jurisprudência de que o contrato escrito celebrado por analfabeto não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo é nulo, por inobservância da forma prescrita em lei, a teor do que estabelecem os artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c os arts. 595, 104, III e 166, IV, ambos do Código Civil.

4
.
O objeto do contrato de 2015 é inexistente, posto que a cédula de crédito bancário, supostamente firmada em 2013, não preenche os requisitos legais de validade, porquanto não houve manifestação de vontade livre e consciente da autora, ônus da prova este que incumbia à requerida.

5.
Constata-se a existência de fraude nas avenças que originaram o débito da parte autora perante a instituição bancária requerida. Em razão disso, devem as partes retornar ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento lícito.

6
.
O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor.

7.
Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça.

8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.